Tribunal: TJBA
Processo: 8034636-06.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034636-06.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DEUSA ARGOLO

Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL.
PRAZO DECADENCIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. AFRONTA À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO LEGAL DE COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES FALTANTES PELA UNIÃO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que praticou o ato combatido ou determinou a ordem para a sua prática (art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/09). Sendo assim, não houve erro na indicação da autoridade coatora, razão pela qual rejeita-se a prefacial de ilegitimidade passiva.

2. Igualmente, rejeitam-se as preliminares de prazo decadencial e da prescrição total do fundo de direito. A primeira, por se tratar de ato omissão da autoridade coatora, fato impugnado e renovado mês a mês com a ausência de pagamento da vantagem requerida. A segunda, em razão das verbas ora requeridas se referirem a obrigação de trato sucessivo, cujas prestações vão vencendo e sendo adimplidas mês a mês.

3. No mais, a União Federal estabelece na Lei nº 11.738/08 – reconhecida a constitucionalidade pelo STF, ao julgar a ADI nº 4.167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa – a existência de um piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, inclusive, importa-lhe a tarefa de complementar tais recursos orçamentários, não havendo justificativa do Estado em não cumpri-lo.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. SEGURANÇA
C
ONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8034636-06.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
MARIA DEUSA ARGOLO
, e, como impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
ES
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator